Tribunal: STF
Processo: ACO 3075
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. COBRANÇA DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO. MATÉRIA PRECLUSA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto pelo Estado do Rio Grande do Norte contra decisão que julgou improcedente pedido de cancelamento de inscrição em cadastro de inadimplentes, com revogação de tutela de urgência e condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 10.000,00.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de reconhecimento da prescrição da dívida, considerada a preclusão da matéria; e (ii) a legalidade da inscrição do Estado em cadastro de inadimplentes, sob a alegação de ausência de notificação prévia pela União.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Havendo decisão anterior do Plenário por meio da qual declarada a incompetência do Supremo para apreciar a questão concernente à configuração da prescrição da pretensão de cobrança, mostra-se preclusa a matéria, restando analisar tão somente a controvérsia atinente à observância do devido processo legal.



    4. De acordo com o art. 8º da Lei n.11.945/2009, há exigência de notificação prévia à inscrição, não sendo obrigatório que todos os credores efetuem a comunicação. No caso, foi realizada notificação pelo BNDES e respeitado o prazo de 45 dias prévios à inscrição.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.